Tribunal: STF
Processo: RE 576920
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-20
Data de publicação: 2008-03-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. NATUREZA DO CONTROLE EXTERNO EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão relevante do ponto de vista político- jurídico que ultrapassa o interesse subjetivo da causa.